Tribunal: TJMT
Processo: 1016572-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016572-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODEMYR SORAIA DILL POZO - CPF: 450.317.970-53 (ADVOGADO), FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (AGRAVANTE), ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 003.908.239-37 (ADVOGADO), ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. - CNPJ: 82.133.588/0001-16 (AGRAVADO), HV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 16.913.565/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ML PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 16.913.539/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALISE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.151.841/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL – PLEITO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO E DE ATOS CONSTRITIVOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – DOCUMENTOS UNILATERAIS E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal exige a demonstração, ainda que em cognição sumária, de elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação (art. 300 do CPC).

No caso, a alegação de adimplemento substancial do contrato e de crédito em favor do agravante baseia-se em documentos unilaterais e em parecer técnico não submetido ao contraditório, o que inviabiliza a configuração do
fumus boni iuris
nesta fase.

O simples ajuizamento da execução pela parte agravada não configura, por si só,
periculum in mora
, sendo cabível ao agravante a utilização dos meios próprios de defesa no processo executivo.

A oferta de garantia real, embora demonstre boa-fé processual, não supre a ausência de elementos robustos quanto à plausibilidade do direito invocado.

A questão de fundo será apreciada com a devida profundidade no julgamento do mérito do recurso, especialmente com as informações que vierem na contraminuta.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1016572-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS

AGRAVADO:

ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Fulvio Michael de Medeiros
contra a decisão monocrática (Id. 290144896) que, nos autos do agravo de instrumento em epígrafe, indeferiu o pedido de tutela recursal que visava suspender os atos constritivos no bojo da Ação de Execução no. 1000150-95.2025.8.11.0101, proposta pelo agravado, até o julgamento final do agravo ou da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de não fazer (no. 1000018-38.2025.8.11.0101).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria desconsiderado elementos fáticos e jurídicos relevantes, notadamente o adimplemento substancial do contrato de compra e venda — com pagamento de mais de 70,98% do valor ajustado — bem como a existência de crédito a seu favor no montante de R$330.702,97, decorrente de suposto pagamento a maior em razão de incorreta aplicação do índice de reajuste contratual.

Reafirma que a negativa da tutela recursal esvaziaria a função do instituto, por impor padrão de prova próprio de sentença de mérito, além de desconsiderar o fato superveniente representado pelo ajuizamento da execução, que reforçaria o periculum in mora, diante do risco iminente de atos de constrição patrimonial.

Alega, ainda, que ofereceu garantia real idônea — um trator de esteira avaliado em R$360.000,00 — que afastaria eventual dano inverso ao agravado.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal e pela suspensão dos atos constritivos na execução, até o julgamento da ação declaratória, bem como pela reunião dos feitos por conexão e prejudicialidade.

Não foram ofertadas contrarrazões ao presente agravo interno, conforme se observa dos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por Fulvio Michael de Medeiros contra a decisão monocrática de minha lavra, proferida sob Id. 290144896, que indeferiu o pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante.

A decisão monocrática impugnada indeferiu a tutela recursal ao fundamento de inexistirem elementos concretos e inequívocos aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Assentou-se que os documentos apresentados pelo agravante — em especial o parecer técnico contábil e os comprovantes de pagamento — foram produzidos unilateralmente e não submetidos ao contraditório, não sendo suficientes, nessa fase processual, para embasar a medida excepcional pretendida.

Além disso, destacou-se que a complexidade da controvérsia, envolvendo a interpretação de cláusulas contratuais e o cálculo do suposto crédito, demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária.

Ressaltou-se, ainda, que o simples ajuizamento da execução não configura, por si só, fundamento para o sobrestamento dos atos constritivos, eis que o executado dispõe dos meios processuais próprios para impugnar o crédito, como embargos à execução.

Pois bem. O agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática enfrentou com precisão e acerto os fundamentos do pedido de tutela recursal, analisando as alegações do agravante e os documentos por ele apresentados, à luz do regime jurídico da tutela provisória de urgência (art. 300 e seguintes do CPC).

Como bem consignado, o deferimento da medida excepcional exige demonstração, ainda que em juízo sumário, de elementos seguros quanto à plausibilidade do direito e ao risco concreto de dano grave ou irreversível.

No caso, a alegação de adimplemento substancial do contrato e de crédito a maior, fundada em documentos unilaterais e em parecer técnico não submetido ao contraditório, não atende ao grau mínimo de probabilidade exigido para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, sobretudo diante da necessidade de produção de provas em contraditório para elucidar a relação contratual e a extensão das obrigações das partes.

Além disso, o
periculum in mora
não se configura de forma automática pelo ajuizamento da execução.

O agravante dispõe de instrumentos processuais aptos à defesa de seus interesses no âmbito da execução, inclusive embargos e exceções de pré-executividade, de modo que a suspensão do feito executivo sem a devida demonstração dos requisitos legais se mostra prematura e juridicamente inadequada.

A oferta de garantia real pelo agravante, conquanto demonstre boa-fé processual, não supre a ausência de elementos robustos quanto à verossimilhança das alegações, nem elimina, por si só, o risco de irreversibilidade dos efeitos de eventual suspensão da execução.

Cumpre destacar, por oportuno, que a questão de fundo — a exigibilidade ou não do débito, a extensão do adimplemento contratual e a eventual existência de crédito em favor do agravante — será analisada com a profundidade devida no julgamento do mérito do recurso, especialmente à luz das informações que serão oportunamente apresentadas na contraminuta e da instrução probatória que vier a ser realizada, sendo prudente, neste momento, a preservação do status quo definido na decisão monocrática.

Diante do exposto, e considerando os fundamentos expostos na decisão monocrática,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo íntegra a decisão impugnada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025